Tribunal: STF
Processo: RE 75037
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
I.C.M. MERCADORIAS ENVIADAS A ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO INCIDENCIA
NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N. 288/67, ARTS. 4 E 49, I, C.C. A LEI N.
569/67, DO ESTADO DO AMAZONAS. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A
LETRA A, COM INVOCAÇÃO DE AFRONTA AO ART.23,II, DA VIGENTE
CONSTITUIÇÃO, E DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO ART.6, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, NÃO RECONHECIDAS.